Tribunal: TJPA
Processo: 0004311-32.2012.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11808 - Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004311-32.2012.8.14.0201

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

APELADO: LUIZ FERNANDO CHAGAS CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:____

PROCESSO Nº 0004311-32.2012.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DO DISTRITO DE ICOARACI)

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

ADVOGADO: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO

ADVOGADO: CASSIO CHAVES CUNHA

ADVOGADO: MIZZI GOMES GEDEON

AGRAVADO: LUIZ FERNANDO CHAGAS CHAVES

ADVOGADA: SILVIA MARINA RIBEIRO DE MIRANDA MOURÃO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO SEM ASSINATURA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA que rejeitou agravo interno e manteve decisão monocrática de improcedência da ação monitória fundada em supostos contratos de empréstimo não assinados pelo devedor. A embargante alega omissão quanto à jurisprudência sobre validade de contratos eletrônicos, suficiência da documentação, possibilidade de conversão do rito e ausência de manifestação sobre dispositivos legais invocados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao deixar de enfrentar os fundamentos suscitados pela embargante relativos à validade dos contratos digitais e à análise da documentação apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração se prestam apenas à correção de vícios definidos no art. 1.022 do CPC, não sendo instrumento adequado para rediscussão do mérito já apreciado.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e coerente as teses jurídicas essenciais à solução da controvérsia, não havendo omissão quanto à análise dos documentos, à ausência de assinatura do devedor e à inexistência de prova idônea da obrigação.

5.

A jurisprudência do STJ sobre a validade de contratos eletrônicos foi considerada, sendo afastada sua incidência ao caso concreto em razão da ausência de vínculo entre os documentos e o devedor, que era menor à época da contratação.

6.

A simples ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não caracteriza omissão, desde que o julgado apresente fundamentação suficiente, como ocorreu.

7.

Os embargos revelam inconformismo com o resultado do julgamento, mas não demonstram a presença de vício que justifique sua acolhida, sendo aplicável a regra do prequestionamento ficto prevista no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem ao reexame de fundamentos já analisados, salvo nos limites do art. 1.022 do CPC.

2.

Não há omissão quando o acórdão apresenta fundamentação coerente e suficiente, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais suscitados.

3.

A validade de contratos eletrônicos não afasta a necessidade de demonstração do vínculo entre o devedor e os documentos apresentados, sob pena de inidoneidade da prova escrita para ação monitória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 700, 489, §1º; CC, arts. 422, 585, 844; CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1957060/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/05/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.344.145/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 18/12/2018.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
, contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que restou assim ementado:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PROVA ESCRITA INIDÔNEA. DOCUMENTOS UNILATERAIS SEM ASSINATURA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedente ação monitória proposta com base em supostos contratos de empréstimo digitalmente formalizados, alegadamente firmados com o agravado Luiz Fernando Chagas Chaves. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados, consistentes em supostos contratos de empréstimo digital sem assinatura do devedor, configuram prova escrita hábil a embasar ação monitória; (ii) estabelecer se o agravo interno apresentou elementos capazes de infirmar a decisão monocrática anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre de forma suficiente a existência da obrigação, sendo imprescindível que os documentos apresentados tenham idoneidade e aptidão para influenciar o convencimento judicial. 4. Os contratos apresentados pela autora da ação foram considerados apócrifos e unilaterais, pois não possuem assinatura do suposto devedor, nem prova de ciência ou concordância com seus termos, o que os torna inidôneos como prova escrita. 5. Não há comprovação da regularidade da contratação ou da liquidez da dívida, sendo as planilhas de cálculo insuficientes e inconsistentes quanto ao número de parcelas quitadas e valores atualizados. 6. A alegação de confissão tácita da dívida pelo recorrido não encontra respaldo nos autos, pois não há elementos robustos que confirmem sua adesão aos contratos apresentados. 7. O agravo interno apenas repisa argumentos já analisados na decisão monocrática, sem apresentar elementos novos ou relevantes que justifiquem a reforma do julgado, nos termos da jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. A ação monitória exige prova escrita idônea, ainda que sem eficácia executiva, sendo inadmissível sua propositura com base em documentos unilaterais e sem assinatura do suposto devedor. 2. A ausência de prova da liquidez, certeza e exigibilidade da dívida impede a constituição de título executivo judicial pela via monitória. 3. O agravo interno que não apresenta fatos ou argumentos novos suficientes para abalar as razões da decisão monocrática deve ser desprovido, nos termos do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015. Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 1.102-A; CPC/2015, arts. 700, 416, 408, 290; Código Civil, arts. 586, 587, 1.747. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1713774/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15/10/2019; STJ, AgInt no AREsp 1607878/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 13/05/2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, DJe 20/08/2019”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004311-32.2012.8.14.0201 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/05/2025).

Inconformada, sustenta a embargante, em resumo: que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da jurisprudência do STJ sobre a validade dos contratos eletrônicos e a interpretação do art. 700 do CPC; que houve omissão quanto à alegada suficiência da documentação juntada à inicial (declaração de solicitação de empréstimo, extratos, cláusulas contratuais), à possibilidade de conversão da ação monitória em procedimento comum e ao reconhecimento de que os elementos constantes nos autos configurariam prova escrita nos moldes legais; e que não houve manifestação sobre dispositivos legais expressamente invocados, como os artigos 700 e 489, §1º do CPC, arts. 422, 585 e 844 do Código Civil, e art. 5º, incisos LIV e XXXV, da Constituição Federal. Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade de cabimento (próprio) e tempestividade, porquanto o preparo é dispensado por previsão expressa do artigo 1.023,
caput
, do Código de Processo Civil, conheço dos embargos declaratórios opostos.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Vê-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

O Acórdão embargado confirmou a improcedência da ação monitória com base na ausência de prova escrita idônea. Reconheceu-se que os contratos apresentados eram unilaterais, apócrifos e desacompanhados de assinatura do devedor, não se prestando como prova escrita nos termos do art. 700 do CPC. Ainda que fosse possível reconhecer certa aparência de contratação, não havia nos autos elementos capazes de demonstrar a ciência e adesão do réu aos contratos.

A decisão também refutou a tese de confissão tácita e destacou que o réu era menor à época da suposta contratação, sendo os contratos assinados por sua tutora, mas sem que a PETROS demonstrasse o vínculo necessário. O acórdão analisou ainda o desequilíbrio contratual e a ausência de diligência da credora, como o envio de ficha de compensação. A Turma concluiu que o agravo apenas repetia argumentos já apreciados, não sendo cabível a retratação.

Eminentes pares, os embargos não merecem acolhimento.

Na hipótese dos autos, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios apontados pela parte embargante.

O acórdão embargado enfrentou com clareza os fundamentos centrais da controvérsia, decidindo pela improcedência da ação monitória ao concluir que os documentos apresentados são unilaterais, apócrifos e desacompanhados de elementos mínimos de vinculação ao devedor, sendo, portanto, inidôneos à constituição do crédito nos moldes do art. 700 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de títulos eletrônicos comporem o suporte fático de uma ação monitória foi considerada e citada na decisão.

No entanto, o acórdão concluiu, com base nos documentos concretamente analisados, que não se trata do caso de simples ausência de assinatura física, mas sim de inexistência de prova minimamente idônea da obrigação, ausente qualquer vínculo concreto entre os documentos produzidos unilateralmente e o suposto devedor.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento da parte, bastando que enfrente, de forma clara e coerente, as teses jurídicas indispensáveis à solução da lide, o que foi plenamente observado no julgado embargado.

Conforme jurisprudência pacífica, não há vício quando se extrai, da fundamentação global do acórdão, linha argumentativa coerente e suficiente para a compreensão do decisum, ainda que não haja referência expressa a todos os dispositivos legais suscitados pela parte.

Os embargos de declaração revelam inconformismo com a solução adotada, mas não demonstram a existência de vício no acórdão. O voto analisou de forma expressa e implícita os pontos fundamentais para a solução da controvérsia, inclusive à luz da jurisprudência do STJ. A ausência de menção específica a certos precedentes não configura omissão, pois a
ratio decidendi
é coerente e fundamentada. A decisão reflete uma leitura atenta do contexto probatório, rejeitando documentos unilaterais e frágeis como prova da obrigação — sobretudo em se tratando de menor representado por tutora.

Os embargos refletem, em essência,
inconformismo com o resultado
, sem apontar vícios que justifiquem a excepcional medida de retratação.

Apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidas as normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

Ademais, impende salientar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

“A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei".
(STJ, 4a T., AgInt no AREsp nº 1.344.145-RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13/12/2018, DJe de 18/12/2018).

Por todo o exposto
, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os , mantendo-se inalterado o acórdão embargado por esses e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 05/08/2025